Tribunal: TJES
Processo: 5019577-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019577-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CELSO CARDOSO CARVALHO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019577-40.2024.8.08.0000

PACIENTE: CELSO CARDOSO CARVALHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Celso Cardoso Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000825-15.2024.8.08.0030, sob o fundamento de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; e (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio tentado, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente.

4. A gravidade do
modus operandi,
consistente em desferir facadas contra a vítima, justifica a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em uma região com elevados índices de criminalidade.
5. A análise de fragilidade probatória não se mostra adequada na via estreita do habeas corpus, que não permite o aprofundamento da instrução probatória.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois estas não se mostram eficazes para prevenir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é medida excepcional, mas plenamente justificável quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, bem como a ineficácia de medidas cautelares alternativas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 93, IX;

CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 96.300/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018;

TJES, Habeas Corpus, nº 100160002604, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, julgado em 06/04/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019577-40.2024.8.08.0000

PACIENTE: CELSO CARDOSO CARVALHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado
em favor de
CELSO CARDOSO CARVALHO
,
apontando como autoridade coatora o ilustre Magistrado da 1.ª Vara Criminal de Linhares,
que na ação penal nº 0000825-15.2024.8.08.0030,
impôs a prisão preventiva do paciente,
sendo
desprovida de fundamentação e que não estão presentes os requisitos legais necessários para a decretação/manutenção de tal medida, sobretudo porque as provas coletadas até o presente momento são frágei
s.

Alega, ainda, que o paciente é detentor de boas características de índole pessoal que respaldam a necessidade de revogação da prisão preventiva ou, ao menos, da sua substituição por medidas cautelares mais brandas.

Pois bem.

Relata a impetrante que a decretação da prisão preventiva do paciente Celso Cardoso Carvalho não foi devidamente fundamentada e que estão ausentes os requisitos legais necessários para a imposição/manutenção de tal medida.

De início, registro que o habeas corpus é instrumento de utilização excepcional para a tutela da liberdade de locomoção, sendo vedada a análise aprofundada de matéria probatória ou a revisão de juízo de valor fundado em elementos concretos constantes dos autos.

No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 312 do Código de Processo Penal. O magistrado de primeiro grau, ao analisar os fatos, verificou a presença de indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio tentado, bem como a necessidade de garantir a ordem pública diante da periculosidade concreta do paciente e do risco de reiteração delitiva.

A decisão destacou o
modus operandi
do crime, consistente em desferir facadas contra a vítima, o que demonstra a gravidade concreta da conduta. Ademais, foi ressaltado que a região de Linhares apresenta índices elevados de criminalidade, reforçando a necessidade de manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de fragilidade probatória, cumpre salientar que o habeas corpus não se presta para revisão ou aprofundamento do acervo probatório, sendo necessária a instrução regular no âmbito do processo penal.

Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação
(RHC 96.300/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/201
8)

Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no juiz de primeiro grau, que, por estar mais próximo das partes e dos elementos de prova, encontra-se em condições mais favoráveis para avaliar a necessidade de medidas cautelares. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem decidido que a manutenção da custódia preventiva fundamentada em elementos concretos não caracteriza constrangimento ilegal (TJES, Habeas Corpus, 100160002604, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, julgado em 06/04/2016).

Por fim, não vislumbro a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não seriam eficazes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)